Tribunal: TJMT
Processo: 0018992-41.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018992-41.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), NILSON MENDES MARTINS - CPF: 028.071.331-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAIZA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 034.291.971-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – OCORRÊNCIA DOS FATOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando as provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime.

As declarações da vítima em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparadas em depoimento de testemunha, assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual é inadmissível o pleito absolutório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

Nilson Mendes Martins
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 18992-41.2016.811.0042, que o condenou pela prática dos crimes de ameaça e invasão de domicílio no âmbito doméstico, ilícitos tipificados no art. 147,
caput
, e art. 150,
caput
, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (Id. 93661493, pp. 199-209).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 93661499, pp. 1-13).

Em contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos apresentados pela parte
ex adversa,
pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 95369954, pp. 1-4).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“
Apelação Criminal:
Ameaça e violação de domicílio no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição, diante da insuficiência probatória, em homenagem aos princípios da inocência e do
in dubio pro reo
-
Inadmissibilidade
– Conjunto probatório robusto e concludente a comprovar as práticas delitivas dos crimes de ameaça e violação de domicílio -
“A absolvição não tem lugar quando as provas carreadas aos autos denotam que o réu praticou os crimes de ameaça, violação de domicílio e resistência que lhe são imputados. Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual corroboram a ocorrência dos delitos.”
(TJMT - N.U 0004706- 42.2016.8.11.0015) -
Pelo desprovimento do apelo”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai-se da peça acusatório o seguinte contexto fático:

“(...) 1o fato:

Consta dos autos que, no dia 18.04.2016, em horário não definido nos autos, através de ligação telefônica, o denunciado NILSON MENDES MARTINS ameaçou a vítima Maiza de oliveira Silva Martins, sua ex-esposa, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte.

2o fato:

Consta, ainda, que, no mesmo dia dos fatos narrados anteriormente (18.04.2016), por volta das 18:00 horas, na residência particular situada na Avenida Tuiuiú, no 362, bairro CPA 4, 1a Etapa, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado NILSON MENDES MARTINS entrou, de forma clandestina, na residência da vítima Maiza de oliveira Silva Martins, sua ex-esposa.

Da narrativa:

Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado NILSON MENDES MARTINS conviveram maritalmente por 04 (quatro) anos, estão separados há 03 (três) anos, e desta relação não tiveram filhos.

Consta que, embora o motivo da separação do casal ter sido devido uma traição praticada pelo denunciado NILSON, terminaram o relacionamento amigavelmente.

Porém, após a separação, a vítima iniciou um novo relacionamento em meados do mês de abril de 2015, do qual veio a ficar gestante.

Todavia, ao ficar sabendo da gravidez da vítima, o denunciado NILSON passou a ameaçá-la, através de ligação telefônica, dizendo: “Bom dia puta! Eu vou abrir sua barriga com faca e retirar essa porcaria que você está esperando! Vou te matar! Vou te bater! Eu vou levar você para o mato”. (sic-fls. 06/IP).

Consta, ainda, que, no dia 18.04.2016, por volta da 18:00 horas, o denunciado NILSON pulou o muro e entrou na residência da vítima, ocasião em que quebrou as janelas que guarneciam o imóvel, bem como danificou o veículo da vítima.

Em seguida, ao perceber que tinha sido visto pela vítima, o denunciado NILSON se evadiu do local.

O Boletim de ocorrência se encontra acostado às fls. 03/05/IP; o Termo de Representação Criminal está às fls. 09/IP e o Pedido de Providência Protetivas às fls. 10/12/IP”
(Id. 93661493, pp. 1-7).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante como incurso na pena dos crimes de ameaça e invasão de domicílio, motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 meses e 10 dias de detenção
, no
regime inicial aberto.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, aduzindo que no dia dos fatos jamais ingressou na residência da vítima e nunca ameaçou sua ex-esposa de morte, motivo pelo qual requereu a absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Da detida análise das provas colhidas, verifico que o acusado em ambas as fases da persecução penal, disse que jamais ameaçou a vítima e invadiu sua residência.

Em contrapartida, ouvida em sede inquisitorial, a ofendida
Maria de Oliveira Silva Martins
disse que:

“(...) QUE Era casada a 4 anos, com NILSON MENDES MARTINS , e dessa união não tiveram filhos, que a três anos estão separados vez que flagrou seu marido com sua amante na cama; que tiveram uma separação amigável com nenhum tipo de atrito , e que após esse período não tiveram mais contatos. Que a declarante começou um novo relacionamento JORGE RAFAEL SALIN DE OLIVEIRA, residente com a declarante, desde o mês de abril 2015;
Que a declarante atualmente está grávida de dois meses, de seu novo relacionamento, que ao saber da sua gravidez no dia da separação no fórum, o mesmo começou a ligar e a enviar mensagens
, tipo
“BOM DIA PUTA! EU VOU ABRIR SUA BARRIGA COM FACA E RETIRAR ESSA PORCARIA QUE VC ESTA ESPERANDO! VOU TE MATAR! VOU TE BATER! EU VOU LEVAR VOCE PRO MATO!”
Que na data de ontem 18/04/2016 por volta das 18:00 hrs o mesmo pulou o muro da sua residência, que a declarante estava em seu comércio e ao ouvir muitos gritos e barulhos, ela foi observar o que estava acontecendo e percebeu que as janelas de sua residência estavam todas quebradas, e o seu carro Modelo HB20 zerado que estava na garagem todo detonado.
Que o seu ex ao perceber que ela havia o visto, saiu correndo pelo portão da residência, toda a ação foi filmada pela câmera da residência da comunicante; Que neste ato manifesta o desejo de manifestar criminalmente pelos crimes de AMEAÇAS E DIFAMAÇÃO, requerendo as medidas protetivas de urgência
(...).”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, constante no Id.
97051471).

Em sede judicial, relatou que:

“O acusado lhe ameaçou dizendo que iria abrir sua barriga com uma faca e tirar o bebê que ela estava esperando, além de dizer que iria lhe matar e levá-la para o mato. Afirmou, também, que o réu apareceu e adentrou em sua residência, além de ter começado a danificar seu veículo. Esclareceu que, ao ver o acusado, correu para o quarto e se trancou, pois ficou com medo dele. Destacou, ainda, que gritou por socorro e que iria ligar para a polícia, razão pela qual o acusado retirou-se da residência. Veja-se:

“(...) 3m15seg Foi perguntado: nesse dia que ele pulou o muro da sua casa ele te ligou?

Oitiva: Ligou.

Foi perguntado: e ele disse essas palavras?

Oitiva: Disse, que ia me pegar e ia me matar.

Foi perguntado: você ficou com medo?

Oitiva: Fiquei com medo 'tudo', fui pra casa, até então não estava em casa [...] 3m35seg

Oitiva: ai ele entrou lá em casa e eu tinha acabado de comprar um HB20.

Foi perguntado: você abriu o portão, como que foi?

Oitiva: Não, ele pulou porque o portão era baixo, não é alto, e saiu arrebentando carro, não tinha ninguém em casa, no que ele foi fazer isso eu corri pro quarto e me tranquei [...]. 4m20seg

Foi perguntado: ele chegou a ver você lá dentro da casa?

Oitiva: Ele chegou a ver eu correr.

Foi perguntado: você gritava?

Oitiva: Eu gritei várias vezes.

Foi perguntado: o que você falava?

Oitiva: Falei que 'ia' ligar para a polícia (...)”

(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 97051471, p. 7).

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em delitos dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Nesse sentido, trago à colação precedente desta egrégia Corte de Justiça, assim ementado:

“
É intrêmulo o entendimento doutrinário e jurisprudencial a positivar o relevo especial a que faz jus a palavra da vítima no cenário de violência doméstica e familiar, mormente quando esta se simetriza às demais provas produzidas, em ordem a conferir-lhe dimensão de peso na edificação do juízo da culpa. Nesta quadra, em sendo corroborado o testemunho da ofendida por outros relatos testemunhais, lugar não há para o brocardo in dubio pro reo
. 2. Os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de subida valia, pois, sendo agentes públicos, temos por desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo [inteligência do Enunciado Orientativo n. 08 deste Tribunal]. 3. Nos dizeres do STJ, “não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n. 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata” [HC 466.834/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018]
” (TJMT – Apelação Criminal n. 0002136-42.2018.8.11.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 18.7.2019) – destaquei.

Nesse contexto, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual não deixam dúvidas quanto à ocorrência dos fatos narrados na denúncia, uma vez que que ficou comprovado que o apelante ameaçou a vítima de morte e ingressou na residência da ofendida contra sua expressa vontade, de modo que se mostra totalmente descabida a absolvição do acusado por ausência de provas.

Com essas considerações, e sem mais delongas, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022